Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-97.2023.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000067-97.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA - CPF: 041.870.421-05 (APELANTE), MUCIO MONTEZUMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 832.893.561-91 (ASSISTENTE), PABLO MICHAEL OLEIAS TALAVEIRA - CPF: 024.756.081-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA AUXILIADORA DE ASSIS - CPF: 569.989.101-34 (VÍTIMA), CLODOALDO BOM DESPACHO AMORIM DA ABADIA - CPF: 008.043.021-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000067-97.2023.8.11.0053

APELANTE: DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (arts. 303 e 306, §1º, I, do CTB), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a vítima contribuiu exclusivamente para o resultado lesivo, afastando a responsabilidade penal do apelante;

(ii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, prova testemunhal e exame de etilômetro que indicou 0,58 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo certo que a ciclista trafegava próxima ao meio-fio e foi atingida por motocicleta conduzida de forma imprudente por agente embriagado, em zigue-zague.

5. A tese defensiva de que a vítima transitava em local inadequado não se sustenta, diante dos depoimentos coerentes prestados por testemunhas e vítima, e diante da norma que impõe ao condutor de veículo motorizado o dever especial de cuidado em relação aos não motorizados (CTB, art. 29, §2º).

6. A direção sob influência de álcool configura circunstância gravosa que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, aliado ao disposto no art. 312-B do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade penal do condutor que, sob efeito de álcool, conduz motocicleta de forma imprudente, provocando lesões corporais em ciclista. 2. A direção de veículo automotor sob influência de álcool configura circunstância que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, III, do CP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CTB, arts. 29, § 2º, 58, 303 e 306, § 1º, I, e 312-B; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0004153-36.2018.8.11.0011, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.03.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 0004742-47.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000067-97.2023.8.11.0053

APELANTE: DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Darlan Charlesson Moreira Lana, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (arts. 303 e 306, § 1º, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97).

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), alegando culpa exclusiva da vítima, que estaria trafegando na contramão da via pública. Quando não, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000067-97.2023.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Darlan Charlesson Moreira Lana
a prática do
crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante
, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 23 de novembro de 2022, aproximadamente às 07h50min, na via Pública, Rodovia MT 040, Avenida Artur C. Silva, nº 2913, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado DARLAN CHARLISSON MOREIRA LANA foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano, bem como, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em desfavor da vítima Silvana Auxiliadora de Assis.

CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT. DO CTB):

Consta no caderno investigativo que a vítima, a senhora Silvana Auxiliadora de Assis, estava trafegando pelo canteiro da via com sua bicicleta sentido centro/bairro km 25, próximo ao posto de combustível Watts.

Na ocasião, notou que o denunciado, que conduzia uma motocicleta de placa OBE-1374 da marca Dafra na cor preta, vinha fazendo manobras estranhas em direção da vítima, de forma de zigue-zague na pista.

Deste modo, a motocicleta foi se aproximando, resultando na colisão contra a bicicleta da vítima, jogando-a para fora da pista.

Posteriormente, a vítima apresentou lesões na mão direita, sangramentos nos ferimentos, e a bicicleta teve a roda dianteira totalmente destruída.

O Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.033050-01 concluiu que Silvana Auxiliadora de Assis apresentou lesões corporais causadas por instrumentos contundentes (fl. 38, I.P).

CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, INCISO I, DO CTB):

Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo mencionadas acima, o denunciado foi submetido realizar o teste de Etilômetro, no qual constatou no aparelho aferindo 0,58 MG/L, isto é, valor superior ao limite permitido (fl. 31, I.P).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 303 e 306, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A insurgência recursal da defesa limita-se à absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 1763/2022/18586, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.033050-01, atestado médico e pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

O exame pericial confirmou que a vítima, Silvana Auxiliadora de Assis, sofreu lesões corporais provocadas por instrumento contundente, havendo nexo causal e temporal entre as lesões e o relato da vítima [p. 69-75 – ID 301807438]. O atestado médico, por sua vez, corrobora a existência de lesões, ao indicar que a vítima permaneceu afastada de suas atividades laborais em razão do acidente [ID 301807432].

No tocante à autoria, restou demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, os quais convergem no sentido de atribuir ao apelante a conduta narrada na peça acusatória
.

A vítima, ouvida em juízo, foi precisa ao descrever que trafegava de bicicleta próxima ao meio-fio quando foi surpreendida pelo apelante, que conduzia uma motocicleta em sentido contrário, vindo a colidir frontalmente com ela, arremessando-a ao mato. Ressaltou que não tinha como desviar, pois estava bem próxima ao meio-fio. Relatou que, após a colisão, foi arremessada para fora da pista, sofrendo ferimentos e permanecendo afastada do trabalho por nove dias. Afirmou, ainda, que o réu não prestou socorro, sendo amparada por terceiros que acionaram a polícia. Confirmou, após indagada, que visualizou o acusado vindo em sua direção e negou ter saído do pátio de um posto de combustíveis [áudio ID 301809377].

O policial militar Múcio Montezuma Pereira da Silva confirmou que a vítima procurou o quartel relatando o acidente, e ao se deslocarem até o local, identificaram o acusado, que foi submetido ao teste do etilômetro, o qual apontou elevada concentração de álcool. Acrescentou que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [áudio ID 301809377].

O policial Pablo Michael Oleias Talaveira, por sua vez, narrou que a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontraram a vítima ferida e a bicicleta danificada. Segundo seu relato, a vítima informou que o condutor da motocicleta trafegava em ziguezague, o que a levou a se lançar para fora da pista. Confirmou que o teste do etilômetro apontou estado de embriaguez do apelante [áudio ID 301809377].

Por fim, o policial civil Clodoaldo Bom Despacho Amorim da Abadia declarou que lavrou o auto de prisão em flagrante, confirmando que o acusado estava visivelmente embriagado no momento da lavratura do procedimento [áudio ID 301809377].

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, revela-se inviável o acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima.

A defesa alega que a vítima trafegava pela contramão da via pública, em afronta ao disposto no art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que o ciclista, como regra, não deve trafegar na contramão da direção da via.

Contudo, consoante o relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos elementos constantes dos autos, ela trafegava no acostamento, junto ao meio-fio, conduta essa que se coaduna com o permissivo contido no próprio art. 58 do CTB, o qual admite

que, na inexistência de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, as bicicletas devem circular nos bordos da pista, no mesmo sentido da via.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de infração de trânsito por parte da vítima, tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade penal do recorrente, haja vista a norma insculpida no § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo a qual
“os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

In casu
, sendo o apelante condutor de motocicleta e a vítima ciclista, incumbia àquele redobrar a cautela na condução do veículo, o que, claramente, não ocorreu.

Com efeito, restou demonstrado que o recorrente conduzia sua motocicleta sob efeito de álcool, conforme demonstrado pelo resultado do teste de etilômetro, que indicou concentração de 0,58 mg/L, superior ao limite legal previsto para caracterização do crime de embriaguez ao volante.

A condução de veículo automotor sob efeito de álcool, por si só, já configura conduta de elevado grau de imprudência, dada a reconhecida redução dos reflexos e da capacidade de discernimento do condutor. No caso concreto, a imprudência do apelante foi acentuada, pois os relatos testemunhais colhidos em juízo são uníssonos ao afirmar que o acusado dirigia em ziguezague pela pista, expondo os demais usuários da via a evidente risco.

Diante desse contexto probatório, não há dúvida de que a conduta imprudente do apelante foi determinante para a ocorrência do acidente e das lesões sofridas pela vítima, impondo-se a manutenção da sua condenação pela prática do delito previsto no art. 303 do CTB.

Ressalte-se que, em matéria de crimes de trânsito, não se aplica a teoria da compensação de culpas, própria do Direito Civil. A eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade do agente, desde que a sua conduta tenha sido eficaz para a produção do resultado danoso.

No caso dos autos, ainda que se cogitasse culpa concorrente da vítima – hipótese não demonstrada –, não haveria como reconhecer a exclusão da responsabilidade penal do apelante, considerando que a sua conduta reprovável, consistente na direção sob efeito de álcool e execução de manobras perigosas, foi determinante para o sinistro.

Registre-se, por oportuno, que a defesa não apresentou qualquer prova técnica que pudesse sustentar a alegada culpa exclusiva da vítima, inexistindo nos autos laudo de reconstituição ou qualquer outro elemento pericial que evidencie que a vítima tenha agido em desconformidade com as normas de circulação e conduta.

Por outro lado, os depoimentos prestados em juízo, especialmente da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, apresentam-se firmes, coesos e convergentes no sentido de que o apelante, ao conduzir sua motocicleta de maneira imprudente, acabou por colidir com a bicicleta da vítima, que se encontrava próxima ao meio-fio.

Diante disso, a tese de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 2.1. A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, conforme o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Assim, não há falar-se em absolvição, uma vez demonstrado conforme o referido dispositivo legal que o apelante, em comprovado estado de embriaguez, provocou acidente que causou lesões corporais na vítima.

2.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de credibilidade, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. [...]
(TJ-MT. 0004153-36.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022).

[...] Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa
(TJ-MT. 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.02.2023, Publicado no DJE 22.02.2023).

No que tange ao pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há como acolhê-lo.

Conquanto o art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 14.071/2020, estabeleça vedação expressa à substituição da pena nos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 do CTB, e o apelante tenha sido condenado pelo
caput
do art. 303, tal circunstância, por si só, não assegura a concessão do benefício pleiteado.

Isso porque, nos termos do art. 44, III, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é admitida quando as circunstâncias judiciais demonstrarem sua suficiência à reprovação e prevenção do crime, exigindo-se juízo favorável quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e às circunstâncias do delito.

No caso concreto, verifica-se que o apelante praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, circunstância que revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, inviabiliza a concessão da benesse pleiteada.

Ademais, a prática do delito de embriaguez ao volante, em concurso material (art. 306, § 1º, inciso I, do CTB), evidencia a gravidade do comportamento adotado e reforça a inadequação da substituição pleiteada.

Nesse contexto, a imposição de pena privativa de liberdade mostra-se necessária e adequada à reprovação do comportamento do apelante, motivo pelo qual deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

7. A elevada gravidade da conduta impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o art. 312-B do CTB.

[...] É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool, nos termos do art. 312-B do CTB”. [...]
(N.U 1010774-89.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025